Tribunal: TJSP
Processo: 2177913-71.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Embargos de terceiros. Insurgência do agravante contra decisão que deferiu em parte a liminar para apenas suspender atos que importem em alienação de 34,67% do capital e patrimônio da empresa executada. Alegação de que deve haver a suspensão de todas as medidas constritivas que atinjam 34,67% do capital social, que corresponde a 832.080 cotas, incluindo bens imóveis e móveis, bem como penhora de

Ementa:
Embargos de terceiros. Insurgência do agravante contra decisão que deferiu em parte a liminar para apenas suspender atos que importem em alienação de 34,67% do capital e patrimônio da empresa executada. Alegação de que deve haver a suspensão de todas as medidas constritivas que atinjam 34,67% do capital social, que corresponde a 832.080 cotas, incluindo bens imóveis e móveis, bem como penhora de ativos financeiros, faturamento ou lucro neste percentual, com fundamento no art. 678 do CPC. Decisão agravada mantida. Bens do patrimônio da empresa executada que não se confundem com as cotas sociais pertencentes ao agravante. Recurso desprovido.